Tribunal: TCU
Processo: 034.520/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12964/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 034.520/2020-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Amanda Lorena Vellozo (XXX.453.947-XX); Cintia Claudia Xavier Pitanga (XXX.793.427-XX); Jacira de Lima Pedrosa Cavalcante (XXX.398.944-XX); Katiane Cilene Amaral de Alencar (XXX.633.061-XX); Marcia Cleyde Amaral dos Santos (XXX.583.451-XX); Maria das Dores da Silva Paula (XXX.832.764-XX); Mateus Vellozo Lopes da Silva (XXX.346.597-XX); Miriam Tenorio de Araujo Pitanga (XXX.944.204-XX); Monique da Silva dos Santos Correa (XXX.428.427-XX); Natalia Lopes da Silva Pecle dos Santos (XXX.777.587-XX); Neide Bruno da Silva (XXX.256.824-XX); Noemia Santos de Medeiros (XXX.763.347-XX); Priscilla Graziela Lopes da Silva Marques (XXX.360.737-XX); Rosemary de Araujo Varella (XXX.351.317-XX); Silvana Xavier Pitanga da Silva (XXX.391.217-XX); Silvania Gleyce Amaral Vitorino (XXX.560.111-XX); Suzana Xavier Pitanga (XXX.289.827-XX); Suzete Xavier Pitanga (XXX.636.877-XX); Vilma Silva Cadide (XXX.919.887-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.